Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OPÇÃO PELO JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. REMESSA DOS AUTOS AUTORIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença de origem (processo n. 0732729-63.2023.8.07.0001), declinou da competência para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE.
2. Extrai-se dos autos que o exequente/agravante almeja o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em demanda que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE. Inicialmente, o advogado protocolou requerimento de cumprimento de sentença diretamente na circunscrição de Brasília/DF (processo n. 0729084-30.2023.8.07.0001), tendo o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília declinado da competência, assentando que: “eventual remessa dos autos ao domicilio do Executado deve ser solicitada perante o juízo de origem, conforme previsão expressa do artigo 516, parágrafo único do CPC”. Interposto agravo de instrumento (n. 0730711-72.2023.8.07.0000) e negado o efeito suspensivo por esta Relatoria, o exequente pediu a desistência do feito e, então, requereu ao Juízo sentenciante a remessa dos autos para esta circunscrição. O pedido foi deferido e, com o encaminhamento dos autos, instaurou-se o cumprimento de sentença de n. 0732729-63.2023.8.07.0001. Contudo, despachada a inicial para pagamento voluntário, e opostos embargos de declaração pelo executado/agravado, o Juízo a quo declinou da competência, aduzindo tratar-se de mera repetição do feito anterior.
3. Os arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) asseguram ao advogado o direito à percepção dos honorários advocatícios de forma autônoma em relação ao crédito principal. Esse direito autônomo do causídico deve observar a regra de competência prevista no art. 516 do CPC, sendo certo que o parágrafo único desse dispositivo faculta ao exequente requerer o cumprimento de sentença em Juízo que facilite a satisfação da obrigação exequenda, desde que o faça mediante solicitação de remessa dos autos ao Juízo de origem.
4. Se constatado que o executado possui sede em Brasília/DF, e que o Juízo sentenciante deferiu o pedido do exequente, para cumprimento de sentença nesta circunscrição, na forma do art. 516, parágrafo único, do CPC, merece acolhida a pretensão recursal, para que seja mantida a competência do Juízo a quo para processamento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.